Tribunal: TJSP
Processo: 2091093-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. NULIDADE PROCESSUAL. Ausência de intimação pessoal de defensor dativo. Ofensa à prerrogativa conferida pelo art. 340, §4o, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Ausência de insurgência, nos autos da ação penal quanto às intimações via imprensa até então realizadas. Aceitação tácita pela Defensora dativa atuante que delineia preclusão quanto a arguição da nulidade. Quadro de

Ementa:
Habeas Corpus. NULIDADE PROCESSUAL. Ausência de intimação pessoal de defensor dativo. Ofensa à prerrogativa conferida pelo art. 340, §4o, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Ausência de insurgência, nos autos da ação penal quanto às intimações via imprensa até então realizadas. Aceitação tácita pela Defensora dativa atuante que delineia preclusão quanto a arguição da nulidade. Quadro de pandemia declarada que ensejou publicação de diversos atos normativos para readaptar o funcionamento do Poder Judiciário na modalidade remota. Ademais, a própria Defensoria Pública, titular originária da prerrogativa de intimação pessoal, vem sendo intimada dos atos processuais via portal eletrônico. Necessidade de restringir ao máximo intimações pessoais por oficiais de justiça, a fim de diminuição do risco de contágio de COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091093-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante IVAN
RAFAEL BUENO e Paciente JOHN LENNON LEME DOS SANTOS, é impetrado
MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM, revogando-se a
liminar concedida, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus: Autos n. 2091093-15.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho - 2a Vara Criminal
Impetrante: Presidente da 80a Subseção da Ordem dos Advogados
do Brasil
Paciente: John Lennon Leme dos Santos
Voto n. 19.987
Habeas Corpus. NULIDADE PROCESSUAL. Ausência de
intimação pessoal de defensor dativo. Ofensa à prerrogativa
conferida pelo art. 340, §4o, do Código de Processo Penal.
Inocorrência. Ausência de insurgência, nos autos da ação
penal quanto às intimações via imprensa até então
realizadas. Aceitação tácita pela Defensora dativa atuante
que delineia preclusão quanto a arguição da nulidade.
Quadro de pandemia declarada que ensejou publicação de
diversos atos normativos para readaptar o funcionamento do
Poder Judiciário na modalidade remota. Ademais, a própria
Defensoria Pública, titular originária da prerrogativa de
intimação pessoal, vem sendo intimada dos atos processuais
via portal eletrônico. Necessidade de restringir ao máximo
intimações pessoais por oficiais de justiça, a fim de
diminuição do risco de contágio de COVID-19. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em sede de plantão judiciário pelo Presidente da 80a
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ivan Rafael Bueno,
em favor de JOHN LENNON LEME DOS SANTOS, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho.
Descreve o impetrante a ocorrência de
injusto constrangimento por cerceamento de defesa, visto que a
autoridade judicial impetrada não observou a prerrogativa de intimação
pessoal da Defensora dativa Dra. Letícia Bezerra do Nascimento, nos
autos da ação penal no 1501075-57.2020.
Relata, ainda, que a decisão que designou
a audiência telepresencial para o próximo dia 14 de maio sequer foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico e, certamente, não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada sua intimação pessoal dentro do prazo mínimo de 48 horas
estabelecido no art. 218 §2o do Código de Processo Civil, aplicado por
analogia.
Postula, assim, que todas as intimações da
defensora sejam realizadas na forma pessoal, nos termos do art. 370, §4o,
do Código de Processo Penal.
O Exmo. Des. Euvaldo Chaib, em sede de
plantão judiciário, indeferiu o pedido liminar, sendo posteriormente
reconsiderada a decisão por este Magistrado. A autoridade judicial
prestou informações (fls. 221/224) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou por denegar a ordem (fls. 227/231)
É o relatório.
Consigno, a princípio, que a liminar
deferida por este relator em parte à fls. 216/217 para determinar a
suspensão da audiência designada buscou evitar eventual declaração de
nulidade do feito, a vista do exíguo prazo entre a audiência de instrução
e julgamento telepresencial designada (marcada para 14 de maio de
2020) e a data da publicação do despacho que a designou (data de 13 de
maio de 2020).
No caso, tratando-se de defensora dativa,
o curto prazo que antecedeu a data da audiência decerto acarretaria
prejuízo ao exercício da ampla Defesa.
Não obstante o Código de Processo Penal
nada dispor quanto ao prazo mínimo entre a intimação da Defesa e a
realização do ato, razoável aplicar-se ao caso, por analogia, a regra
do art. 218, §2o, do Código de Processo Civil, ou seja, observância da
antecedência mínima de 48 horas.
Não se pretendeu invalidar a iniciativa da
audiência por videocoferência, pois se trata de prática devidamente
regulamentada.
No mais, ao que se depreende, busca o n.
Impetrante discutir, além da inobservância do prazo mínimo acima
referido, o fato de não estar observando pelo juízo a quo a prerrogativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de “intimação pessoal” da n. Defensora dativa, Dra. Letícia Bezerra do
Nascimento.
Pois bem.
A n. Advogada, é certo, não foi intimada
pessoalmente para a audiência telepresencial, conforme determina o
artigo 370, § 4o, do Código de Processo Penal, inobservância passível de
acarretar nulidade do feito. Não se desconhece, aliás, que o tema
inclusive é pacificado pela jurisprudência.
No entanto, diante das peculiaridades do
caso e do quadro instalado de calamidade pública, não vislumbro
ocorrência de nulidade absoluta a ser sanada pela via do habeas corpus.
Em primeiro lugar, porque em consulta
aos autos de origem, registro que a d. Defensora foi intimada pela
imprensa desde o seu ingresso na ação penal (28 de fevereiro, à fl.
128; 31 de março, fl. 135 e 15 de abril de 2020, fl. 154). Após juntada
do ofício de sua nomeação e desde o primeiro ato praticado nos autos,
com a apresentação de resposta à acusação, a patrona vinha atuando no
feito através de publicações no diário da justiça eletrônico.
Não houve insurgência pela causídica, em
qualquer momento, perante o juízo a quo, acerca da forma de
recebimento das intimações, de modo que sua aceitação tácita delineia
preclusão quanto a arguição da nulidade.

Em segundo, diante da situação de
calamidade global enfrentada pelo país, a fim de assegurar a
ininterrupção dos serviços essenciais à Justiça, buscando principalmente
a continuidade das instruções criminais de réus presos, sob pena de
agravar ainda mais os prazos de custódia cautelar, foram instituídos por
esta Corte diversos atos normativos, tanto por sua Corregedoria
Geral quanto pelo Conselho Superior da Magistratura a fim de
regulamentar o teletrabalho.
A exemplo, no dia 27 de abril de 2020,
através do Comunicado da Corregedoria Geral n. no 318/2020, buscando
a salvaguarda da saúde de oficiais de justiça, foi restringido até mesmo
as hipóteses de intimações pessoais a detentos, reservando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estritamente aos casos em que houver empecilhos de ordem técnica da
unidade prisional:
A
Corregedoria
Geral
da
Justiça,
CONSIDERANDO
a
responsabilidade social na salvaguarda da saúde de oficiais de
justiça, população carcerária e agentes penitenciários em virtude da
Pandemia do COVID-19, bem como que todas as unidades
prisionais atualmente dispõem do instrumental técnico necessário,
nos termos do Comunicado CG n° 266/2020, COMUNICA aos
Oficiais de Justiça de todo o Estado que o cumprimento presencial
de atos nas unidades prisionais somente poderá ocorrer quando
houver dificuldade ou impossibilidade técnica da unidade prisional,
cuja análise e verificação competirá ao Corregedor Permanente da
SADM ou, onde não houver, ao Juiz do feito. O Oficial de Justiça
que tiver dificuldades técnicas para cumprimento de forma remota
deverá devolver o mandado para redistribuição.
E, ainda, prevê o §1o do art. 4o do
Provimento 2554/2020 do Conselho Superior da Magistratura o
atendimento remoto a partes, advogados, promotores e defensores
públicos através de email institucional:
1o. O atendimento de partes, advogados, promotores, defensores
públicos e interessados, deverá ser realizado remotamente pelo e-
mail institucional da unidade judiciária. Se necessária a
comunicação direta de advogados, promotores e defensores
públicos com o magistrado, observar-se-á o procedimento previsto
no Comunicado CG no 264/2020 ou outro que o substituir.
E, por fim, a exemplo da própria
Defensoria Pública deste Estado, visando colaborar com os riscos de
proliferação da contaminação de COVID-19, flexibilizou as regras
adotando atendimento remoto pelos d. Defensores Públicos1. Estes, por
sua vez, não estão recebendo intimações “pessoais”, mas sim através do
portal eletrônico, conforme Comunicado CGJ No 258/20202.
Em suma, enquanto perdurar o trabalho
remoto, não vislumbro manifesta ilegalidade na ausência de intimação
via diário da justiça no presente caso, visto que i) não houve
manifestação tempestiva sobre insurgência quanto a intimação pelo
diário eletrônico, cabendo destacar que dessa forma vinha sendo
1 https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=1
2
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N258-2020.pd
f

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada desde o início da ação penal; ii) a situação de pandemia global
do COVID-19 acarretou diversos atos normativos para readaptação e
ininterrupção do funcionamento do expediente forense no excepcional
momento e, por fim, iii) Inclusive a Defensoria Pública, titular originária
da prerrogativa de intimação pessoal, encontra-se recebendo intimações
de seus Defensores através do portal eletrônico.
Nada impede, contudo, que a d. Defensora
peticione ao juízo pleiteando outro método remoto para receber as
intimações.
Assim, ante o exposto, pelo meu voto,
DENEGO A ORDEM, revogando-se a liminar concedida.
Amable Lopez Soto
relator